Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701852-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0750287-08.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento de aparelho BPAP com máscara oronasal. A parte agravante narra que relatório médico anexado aos autos indica a gravidade de seu estado de saúde e que possui Esclerose Lateral Amiotrófica. Afirma ainda que a Administração Pública o informou que não há o aparelho disponível na rede pública, que não há qualquer expectativa ou previsão de fornecimento. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja fornecido, no prazo máximo de cinco dias, o APARELHO BPAP, nos termos da prescrição médica. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos, aparelhos médicos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Portanto, provável o direito do autor quanto ao recebimento do aparelho que lhe fornecerá seu direito à saúde e à vida. Quanto à urgência ou perigo de dano, também está presente. No relatório médico anexado aos autos originários, possível perceber que o agravante já utilizou de outros tratamentos, que lhe é recomendado o aparelho pleiteado, que o tratamento com o aparelho é urgente e sua não utilização representa perigo de vida. Além disto, consta que o agravante sofre psiquicamente e de incapacidade laboral. Por fim, afirma o relatório médico que o agravante corre risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, além de que corre o risco de óbito. Ainda conforme o relatório médico apresentado aos autos, o aparelho está registrado na Anvisa e não existe medicamento similar oferecido pelo SUS. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer, em até 30 dias úteis, o aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica anexada aos autos de origem. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 13:46:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator